Tribunal: STF
Processo: Rcl 85528
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS POR DECISÃO JUDICIAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 484, 485 E 664. INSUBSISTÊNCIA DAS DECISÕES RECLAMADAS. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.

Relatório

1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Instituto Compartilha – Sameac, em 30.9.2025, contra decisões proferidas pelo juízo da Terceira Vara do Trabalho de Fortaleza/CE, pelos juízos da Primeira e da Segunda Varas do Trabalho de Sobral/CE, pelo juízo da Vara Única do Trabalho de São Gonçalo do Amarante/CE, nos Processos ns. 0000644-79.2021.4.07.0003, 0000329-80.2024.5.07.0024, 0001986-49.2023.5.07.0038 e 0001412-86.2024.5.07.0039, pelas quais teria sido contrariado o assentado pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 484, 485 e 664.

Pelas decisões reclamadas, os juízes determinaram o bloqueio de valores da reclamante, nestes termos: 
“Vistos etc.
Sentença líquida transitada em julgado.
Considerando o requerimento para início da execução constante da ata de audiência, determino:
1 - Intime-se a reclamada para, no prazo de 48 horas, proceder aos registros na CTPS do reclamante, devendo garantir a observância dos dados constantes na Sentença, bem como a liberação das Guias para habilitação do autor ao seguro-desemprego, se preenchidos, a partir da análise do órgão responsável, os demais requisitos do programa.
2 - Cite-se a parte reclamada, por diário, para, nos termos do art. 880, CLT, pagar em 48 (quarenta e oito) horas, ou garantir a execução, sob pena de penhora, o montante total, o qual deverá ser atualizado até a data do efetivo pagamento, e depositado pelo(a) reclamado(a) em conta judicial aberta através da página principal do PJe no link ‘Gerar boleto de depósito judicial’, juntando o comprovante no PJe-JT. Ressalto que a qualquer tempo as partes podem fazer acordo. Uma vez conciliado, para formalização, pode-se peticionar informando os termos ou requerer audiência de conciliação que será analisado pelo(a) magistrado(a).
Não havendo pagamento ou não sendo a execução garantida, proceda a Secretaria à pesquisa de saldo, porventura existente, em conta bancária da parte executada, pelo Sistema Sisbajud, podendo, tal expediente, ser renovado tantas vezes quantas se fizerem necessárias em relação ao valor remanescente, caso haja bloqueios parciais.
Positivo o Sisbajud, convolo o valor bloqueado em penhora, devendo ser notificada a parte reclamada, pelo diário, para ciência do(s) valor(es) bloqueados.
Decorrido o prazo legal in albis, expeça-se alvará para reversão dos valores bloqueados em favor da parte reclamante e seu advogado, bem como em favor da UNIÃO para os recolhimentos devidos.
Com o objetivo de evitar deslocamento a agência bancária, solicitamos que sejam informados nos autos os dados bancários para transferência em caso de liberação de valores por ALVARÁ.
Negativo, transcorrido o prazo de quarenta e cinco dias a contar da citação do(s) executado(s), se não houver garantia (Art. 883-A da CLT), inclua-se o(a) executado(a) no BNDT e no SERASA, por meio dos sistema SERASAJUD.
Pesquisem-se veículos em nome da executada, por meio do sistema RENAJUD, devendo, em caso positivo, proceder a restrição total (circulação) dos referidos bens, e, no caso de existir cláusula de ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, tão somente à restrição de TRANSFERÊNCIA.
Após, proceda-se a indisponibilidade de bens imóveis da executada, por meio do sistema CNIB.
Com a resposta, SOLICITE-SE, via sistema CERICE, cópia das matrículas dos imóveis encontrados ao respectivo Cartório de Imóveis, para fins de penhora.
Facultam-se as partes a apresentação de proposta de conciliação, por meio de petição, em observância ao disposto no artigo 846 da CLT, a qualquer tempo, sem prejuízo da realização da audiência designada” (doc. 21).

2. O reclamante relata ser “Instituto sem fins lucrativos possuidor do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social CEBAS com vigência até o ano de 2026. A SAMEAC foi criada em 1955, a partir de uma campanha popular idealizada pelos Diários e Rádios Associados do Ceará, para a construção da Maternidade Popular (Escola) Assis Chateaubriand. Os trabalhos de construção da obra foram realizados com a supervisão e o controle da Sociedade Pró-Construção da Maternidade Escola Assis Chateaubriand. Em dezembro de 1964 a construção foi concluída. Com a criação da EBSERH, todos os serviços de saúde dos hospitais e maternidades universitárias foram centralizados sob a gestão do referido órgão. Com o advento da EBSERH, o Instituto Compartilha – SAMEAC passou a gerir a saúde de alguns municípios através de Termos de Fomento baseado na Lei 13019/2014, marco regulamentar das OSCs” (fl. 2, doc. 1).

Noticia ter “firmado com o Governo do Estado do Ceará, através de sua secretaria de desenvolvimento agrário, termo de colaboração, com o intuito em gerir algumas cozinhas do projeto intitulado de Ceará sem fome. Entretanto, a Reclamante teve contas bancárias vinculadas a projetos no âmbito da saúde e assistência social bloqueadas, perfazendo o total de R$ 229.424,97 (Duzentos e vinte e nove mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e noventa e sete centavos)” (fl. 2, doc. 1).

Afirma que “os recursos bloqueados são de natureza restrita, uma vez que tais verbas são de aplicação compulsória, cujo objeto é a execução de políticas de saúde pública e de assistência social, através de parcerias firmadas com entes públicos para o desenvolvimento e execução do Projeto de Fomento à Sustentabilidade da Saúde Pública pelos equipamentos de saúde dos Municípios Cearenses e Estado do Ceará, visando a consecução de finalidade de interesse público e recíproco tudo conforme especificações estabelecidas nos respectivos Planos de Trabalho, na conformidade da Lei nº 13.019/14” (fl. 3, doc. 1).

Assevera que “qualquer bloqueio realizado nas contas bancárias da parceria, o ente público e a população local terá um grande prejuízo, pois faltará recurso para prover a saúde local, seus trabalhadores, podendo até ocasionar paralisação dos serviços, bem como paralisação nas cozinhas sociais, deixando centenas de pessoas com fome” (fl. 3, doc. 1).

Assinala que “o magistrado de planície afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas, bem como o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF)” (fl. 29, doc. 1).

Requer medida liminar, “para que seja suspensa a decisão interlocutória que deferiu o bloqueio e transferência de valores das contas da reclamante, bem como, seja terminantemente proibido o bloqueio de empenhos, valores em conta específica da parceria ou outro meio que se faça menção a recursos transferidos pelo ente público ao Instituto Compartilha para mantença do termos de fomento/parceria com objetivo em gerir projetos na área da saúde e assistência social, a fim de que seja respeitada a autoridade das decisões proferidas pelo STF, até ulterior julgamento da presente reclamação” (fls. 36-38, doc. 1).

Pede, no mérito, a procedência da reclamação, “para declarar a impenhorabilidade de empenhos, valores em conta específica da parceria ou outro meio que se faça menção a recursos transferidos pelo ente público ao Instituto Compartilha para mantença do termos de fomento/parceria com objetivo em gerir projetos na área da saúde e assistência social” (fl. 37, doc. 1).

3. Em 2.10.2025, foi deferida a medida liminar “para suspender os efeitos das decisões proferidas pelo juízo da Terceira Vara do Trabalho de Fortaleza/CE, pelos juízos da Primeira e da Segunda Varas do Trabalho de Sobral/CE, pelo juízo da Vara Única do Trabalho de São Gonçalo do Amarante/CE, nos Processos ns. 0000644-79.2021.4.07.0003, 0000329-80.2024.5.07.0024, 0001986-49.2023.5.07.0038 e 0001412-86.2024.5.07.0039”  (doc. 25); foram requisitadas informações às autoridades reclamadas e citados os beneficiários; e deu-se vista à Procuradoria-Geral da República.

As autoridades reclamadas informaram que, “em julgamento dos embargos à execução, o presente magistrado reconheceu a prova da alegada impenhorabilidade e julgou procedentes os embargos à execução, bem como determinou a restituição dos referidos valores constritos (e eventuais rendimentos, caso tenham sido transferidas para conta judicial, observada a proporcionalidade)” (fl. 3, doc. 34).

Em 18.3.2026, a Procuradoria-Geral da República opinou pela perda  superveniente do objeto  da reclamação:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS EM EXECUÇÕES TRABALHISTAS. ENTIDADE DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM CONTROLE ABSTRATO (ADPFS 484, 485 E 620). DESCONSTITUIÇÃO DAS PENHORAS PELOS JUÍZOS RECLAMADOS NA ORIGEM. RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DE RECURSOS VINCULADOS A CONVÊNIOS PÚBLICOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. MANIFESTAÇÃO PELO JULGAMENTO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação constitucional ajuizada por entidade de assistência social contra atos de juízos do trabalho que determinaram o bloqueio de valores em contas bancárias para pagamento de débitos trabalhistas. Sustenta-se que as verbas são públicas e vinculadas a serviços de saúde e assistência social, destinadas à execução de políticas públicas mediante termos de fomento e parceria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a desconstituição das penhoras impugnadas pelos próprios juízos reclamados, em sede de embargos à execução na instância de origem, configura a perda superveniente de objeto e a consequente falta de interesse processual na reclamação constitucional. III. RAZÕES DA MANIFESTAÇÃO 3. As informações prestadas pelas autoridades reclamadas e a consulta aos autos originários revelam que as penhoras foram desconstituídas por sentenças que reconheceram a natureza pública e a impenhorabilidade das verbas vinculadas a convênios públicos. 4. O desbloqueio e a restituição dos valores constritos na origem esvaziam a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional buscado nesta via excepcional, uma vez que a pretensão foi satisfeita pelos próprios órgãos reclamados. 5. A cessação da eficácia dos atos impugnados impede o prosseguimento do feito, visto que a via reclamatória não deve ser utilizada para questões já resolvidas na instância ordinária. IV. CONCLUSÃO E TESE Manifestação pelo julgamento prejudicado da reclamação, com fundamento no artigo 21, IX, do RISTF. Tese da manifestação: ‘1. A desconstituição dos atos impugnados na instância de origem acarreta a perda superveniente do objeto da reclamação constitucional. 2. A satisfação da pretensão no juízo reclamado implica a ausência de interesse processual superveniente para a apreciação do mérito pela Suprema Corte” (fls. 1-2, doc. 48).
 
Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao determinar o bloqueio de valores do reclamante pelo sistema SISBAJUD, as autoridades reclamadas teriam contrariado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 484, 485 e 664.

6. Em razão da notícia trazida pelas autoridades reclamadas de que, “em julgamento dos embargos à execução, o presente magistrado reconheceu a prova da alegada impenhorabilidade e julgou procedentes os embargos à execução, bem como determinou a restituição dos referidos valores constritos (e eventuais rendimentos, caso tenham sido transferidas para conta judicial, observada a proporcionalidade)” (fl. 3, doc. 34), a presente reclamação está prejudicada.

7. As decisões apontadas como reclamadas nesta reclamação não mais subsistem, pois substituídas pelos novos julgados proferidos pelas autoridades reclamadas. Portanto, a presente reclamação está prejudicada pela perda superveniente de objeto. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. LIMITAÇÃO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 12.629-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 2.2.2015). 

“A Ação Declaratória de Constitucionalidade 4 examinou hipótese de tutela antecipada: se há sentença de mérito – contra ou a favor da Fazenda Pública – não há o que preservar pela via da reclamação. A sentença de mérito prejudica a reclamação que se fundamenta na afronta à decisão da ADC 4” (Rcl n. 1.459, Redator para o acórdão o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, DJe 3.12.2004).

“RECLAMAÇÃO – ATO IMPUGNADO – REVOGAÇÃO – PERDA DE OBJETO. A revogação do ato tido, no pedido inicial da reclamação, como discrepante de certa decisão implica o prejuízo da reclamação, julgando-se extinto o processo sem apreciação do tema de fundo” (Rcl n. 2.496-QO/PE, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 22.10.2004). 

“Reformada a decisão contra a qual foi ajuizada reclamação, considera-se esta prejudicada, à falta de interesse” (Rcl n. 2.788-QO, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 1º.10.2010). 

Substituídas as decisões reclamadas, está prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto. 

8. Pelo exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, pela perda superveniente de objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora